Tribunal: TJMT
Processo: 1016348-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016348-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LINO DO AMARAL NETO - CNPJ: 44.950.933/0001-15 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), JORGE LINO DO AMARAL NETO - CPF: 707.199.501-04 (EMBARGADO), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (EMBARGADO), S. L. D. C. A. - CPF: 077.666.901-01 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. L. D. C. A. - CPF: 077.666.901-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LINO DO AMARAL NETO - CPF: 707.199.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAROLINNA LEANDRO CURTY DA CUNHA AMARAL - CPF: 737.346.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1047 E TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar, dentre eles menor diagnosticada com TEA e TDAH em tratamento multidisciplinar contínuo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à licitude da resilição contratual fundada em cláusula contratual e normas da ANS; (ii) à inaplicabilidade do dano moral presumido à luz do Tema 1365 do STJ; e (iii) à necessidade de comprovação de lesão à honra objetiva da estipulante pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses deduzidas, assentando que contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários configuram hipótese de “falso coletivo”, circunstância que exige motivação idônea para a resilição unilateral, nos termos do Tema 1047 do STJ.

4. A interrupção abrupta da cobertura assistencial de menor com TEA em tratamento contínuo extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável, sendo inaplicável o Tema 1365 do STJ, por não se tratar de simples controvérsia interpretativa acerca de cláusula contratual.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários exige motivação idônea, especialmente quando houver beneficiário em tratamento contínuo essencial. 2. O cancelamento indevido da cobertura assistencial de menor com TEA em tratamento multidisciplinar configura dano moral indenizável. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC; Lei no 9.656/1998, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1047, REsp no 1.841.692/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 05.03.2026; STJ, Tema 1082, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.06.2022; STJ, Tema 1365, REsp no 2.197.574/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1016348-33.2024.8.11.0041 (ID. 360257367).

Em suas razões (ID. 362821853), a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à alegação de que a conduta de cancelamento foi pautada no exercício regular de um direito amparado em cláusula contratual expressa (cláusula 22.4) e nas normativas da ANS (RN no 438/2018), inexistindo ato ilícito.

Sustenta, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade do dano moral
in re ipsa
diante do recente Tema 1.365 do STJ (que afasta o dano presumido em caso de dúvida razoável na interpretação contratual), bem como omissão quanto à natureza jurídica da coautora (pessoa jurídica estipulante), alegando a necessidade de prova de lesão à honra objetiva para a condenação indenizatória, nos moldes da Súmula 227 do STJ.

Os Embargados apresentaram contrarrazões no ID. 365596355, argumentando que inexistem os vícios apontados e que o acórdão enfrentou de forma exauriente a matéria ao reconhecer a abusividade da rescisão de um contrato “falso coletivo” que afeta tratamento de menor com autismo. Ressaltam que a operadora busca apenas rediscutir o mérito da decisão e pugnam pela rejeição dos declaratórios, com a manutenção do julgado pautado nos Temas 1.047 e 1.082 do STJ.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela rejeição dos embargos, consignando que o aresto enfrentou os pontos necessários e que a Embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Recurso tempestivo (ID. 362823871) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios sob o pretexto de sanar omissões e obscuridades quanto à licitude da rescisão contratual fulcrada em normativas da ANS, à alegada inaplicabilidade do dano moral presumido (Tema 1.365/STJ) e à suposta necessidade de comprovação de ofensa à honra objetiva da estipulante pessoa jurídica.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM TRÊS BENEFICIÁRIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TEMA 1047 DO STJ. MENOR COM TEA E TDAH EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. VEDAÇÃO À INTERRUPÇÃO DA COBERTURA. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de rescisão unilateral do contrato, do qual faz parte menor com TEA e TDAH em tratamento contínuo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo empresarial com apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar; (ii) saber se a existência de menor em tratamento contínuo impede a interrupção da cobertura; e (iii) saber se a conduta enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários aproximam-se materialmente dos planos individuais, de modo que a resilição unilateral exige motivação idônea, nos termos do Tema 1047 do STJ. A alegação genérica de sinistralidade não satisfaz esse ônus.

4. A beneficiária menor, diagnosticada com TEA e TDAH, encontra-se em tratamento multidisciplinar contínuo, circunstância que impede a interrupção abrupta da assistência, nos termos do Tema 1082 do STJ, aplicável às hipóteses em que a suspensão da cobertura compromete a integridade física e o desenvolvimento da paciente.

5. A supressão indevida da cobertura médica essencial, em contexto de manifesta vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, nos termos do Tema 1047 do STJ. 2. É abusiva a interrupção da cobertura quando houver beneficiário em tratamento contínuo essencial, nos termos do Tema 1082 do STJ. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CC, art. 422; CDC; Lei no 9.656/1998, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1047, REsp no 1.841.692/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 05.03.2026, DJEN 16.03.2026; STJ, Tema 1082, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022; Súmula no 608/STJ.

(TJMT. N.U 1016348-33.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026, DJe 15/04/2026)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de apelação.

Com efeito, no que tange à tese de exercício regular de direito respaldado nas normativas da ANS e na cláusula contratual, o acórdão embargado não foi silente, mas, ao contrário, desconstruiu pontualmente esse silogismo jurídico ao evidenciar a natureza material da contratação, rechaçando a manobra de se escudar no formalismo para impor cancelamento imotivado, conforme se vê da escorreita e direta fundamentação do julgado sobre o tema constante do
decisum
:

“(...)
A Apelante procura salvaguardar o seu ato rescisório na força obrigatória dos contratos e nas normas inerentes à resilição de planos coletivos empresariais, defendendo que as vedações à resilição imotivada se limitam ao espectro dos planos estritamente individuais ou familiares
(...)
Todavia, a atenta incursão dos fatos revela que o contrato de número 0013330 foi entabulado pela empresa individual JORGE LINO DO AMARAL NETO, compreendendo o módico total de três membros: o próprio empresário individual, sua esposa e sua filha.

Como cediço, a jurisprudência atual, encampada reiteradamente pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, repudia a mera qualificação formal da modalidade, reconhecendo nestes cenários a incontornável figura do “falso coletivo” ou coletivo atípico.

De acordo com esse entendimento, a estipulação empresarial que congrega um número manifestamente exíguo de beneficiários ostenta a mesma carga de hipossuficiência técnica e vulnerabilidade econômica do contrato individual e familiar, mitigando o exercício da rescisão unilateral imotivada
. (...)”

A Embargante aponta ainda omissão quanto à inaplicabilidade do dano
moral in re ipsa
frente ao Tema 1.365 do STJ, que assenta que a mera recusa indevida de cobertura baseada em dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual não gera dano moral presumido
(REsp n. 2.197.574/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 11/3/2026, DJEN 20/3/2026)
.

Ocorre que tal precedente é manifestamente inaplicável ao caso e não induz omissão no julgado, haja vista que a hipótese dos autos não orbita em torno de uma singela divergência de cobertura ou negativa isolada de procedimento.

Trata-se, em verdade, de uma conduta abusiva, dolosa e sistêmica da operadora que, de forma arbitrária, operou a resilição unilateral de todo o contrato visando extirpar do seu portfólio uma criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), hipervulnerável, interrompendo abruptamente as terapias vitais ao seu neurodesenvolvimento.

A jurisprudência protetiva pátria já sedimentou que o cancelamento integral do pacto com supressão existencial do tratamento de paciente com autismo malfere o núcleo duro dos direitos da personalidade, fazendo irromper a responsabilidade civil independentemente de prova específica da dor, conforme constou expressamente do acórdão embargado, transcrevendo jurisprudência recente deste Sodalício:

“(...)
Passando à imperiosidade da condenação reparatória, a tese defensiva de que o cancelamento abusivo configuraria mero exercício regular de direito ou simples aborrecimento é totalmente insubsistente, pois o ato deliberado de suprimir a assistência médica essencial submeteu o núcleo familiar a um sobressalto e impotência extrema.

Nessas circunstâncias expressivas, o dano moral irrompe in re ipsa, porquanto a violação exsurge da própria essência do bem jurídico abalado, conforme assevera reiterada jurisprudência deste sodalício, in verbis: (...) (...) A interrupção injustificada de tratamento essencial para menores com TEA configura dano moral indenizável, mesmo em plano coletivo empresarial. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado de forma global quando decorrente de um único evento. (...)” (TJMT. N.U 1018010-86.2023.8.11.0002, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026, DJe 02/02/2026
) (...)”

Por fim, a assertiva de que haveria omissão frente à Súmula 227 do STJ, dada a natureza de pessoa jurídica do coautor estipulante (
“Jorge Lino do Amaral Neto – ME”
), beira o absurdo argumentativo, pois a contratação se deu via Empresário Individual, instituto no qual não existe distinção patrimonial ou de personalidade substancial em relação à pessoa física do seu titular (o genitor da infante).

De todo modo, o acórdão fixou a indenização de forma global para reparar a dor impingida ao núcleo familiar, não havendo que se reclamar por “comprovação de ofensa à honra objetiva”, pois o dano sancionado recai sobre os sentimentos de aflição, desespero e quebra de confiança vivenciados pelos pais face à suspensão dos cuidados essenciais da própria filha, de modo que a natureza híbrida da contratação foi, repise-se, o alicerce fundamental do acórdão.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, o que não se pode admitir.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026